Tribunal: STF
Processo: Rcl 62509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Robério Aguiar Galdino contra decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Petrolina/PE, nos autos do Processo 0001947-98.2023.8.17.8226. 



    Consta da exordial que, em ação movida pelo Vereador Diogo Silva Hoffman em face do reclamante, foi determinada a remoção de vídeos com nítido caráter informativo e humorístico que ironizaram pedidos de aplausos na Câmara de Vereadores de Petrolina/PE, o que violaria a autoridade das decisões desta Suprema Corte, proferidas por meio da ADPF nº 130/DF e da ADI nº 4.451 DF, eis que fora ordenada a remoção de conteúdo de reportagem pela mera utilização de recursos de áudio e vídeo.



    O reclamante, aduz, in verbis, que:  



    “(...) antes das decisões judiciais que ordenaram a remoção do conteúdo de suas reportagens, o que lhe desestimulou a prosseguir com as matérias (a página no instagram @galdino.arp está, atualmente, desativada), divulgava para a comunidade local, na qualidade repórter independente, em página humorística, diversos temas relativos à Câmara de Vereadores de Petrolina/PE (sertão pernambucano). 



    08. Um dos políticos – que divulga abertamente que o Poder Judiciário atacou o voto dos brasileiros e curtiu diversos outros comentários depreciativos em relação ao Poder Judiciário (exemplo: ‘a justiça brasileira está à mercê das traças’, ‘esquema do sistema corrupto (...) etc.’) – foi ironizado diversas vezes e, por isso, ingressou no Poder Judiciário para obter a paralisação das críticas. 



    09. Acolhendo em parte os pedidos do VEREADOR, o juiz sentenciante determinou ao Reclamante, sob pena de multa diária, a remoção dos ‘vídeos e ‘memes’ onde aparecem distorções às imagens do Autor e de outros vereadores, com pinturas de palhaço sobre suas faces, e associação ao caricato personagem ‘KIKO’ do Seriado Chaves’.



    10. A decisão está em absoluta desarmonia com o entendimento exarado por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF e da ADI nº 4.451 DF, visto que ‘Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de ‘imprensa’, sinônimo perfeito de ‘informação jornalística’.



    (...)



    12. Constitui, portanto, censura judicial a ordem no sentido de expelir do conhecimento da comunidade informações públicas acerca do trabalho dos vereadores, divulgadas através do humor caricato, sobretudo aquelas presentes nos próprios meios de comunicação oficial dos órgãos públicos.



    (...)



    14. Os vídeos censurados basearam-se integralmente em dados públicos, mantidos pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Petrolina/PE. Por tal razão, os dados em si sequer foram questionados por ocasião da sentença reclamada. 



    15. Na verdade, a fundamentação do julgado que censura os vídeos baseia-se na utilização de recursos de vídeo para ironizar o trabalho dos vereadores”.



    Nesses, termos, requer, liminarmente, a sustação do ato reclamado e ao final a sua cassação definitiva.



    Informações prestadas pelo juízo da da Turma Única Recursal de Petrolina/PE no eDOC 17, ID: f54c61e4, sobre a decisão reclamada. 



    Houve aditamento da petição inicial no eDOC 35, ID: 9ba74aa5.



    Contestação do beneficiário no eDOC 41, ID: 8bdd1840, pugnando pela improcedência da reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO”. (eDOC 54, ID: 58229187)  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    A decisão com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009. Na oportunidade, a Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”  



    No caso, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, a possibilidade do controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa, no que interessa:  



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.” (grifo nosso)  



    Por conseguinte, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia.



    Com efeito, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.



    Da mesma forma, esse entendimento serviu de base jurídica para que este Supremo Tribunal reconhecesse a inconstitucionalidade de comandos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos, em decisão que conferiu proteção mesmo a manifestações equivocadas ou extravagantes. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



     



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.” (ADI 4.451, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2018, grifos nossos)



    Pois bem.



    No caso dos autos, a decisão reclamada tem o seguinte teor:  



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia em saber se o demandado veiculou vídeos e ‘memes’ ofensivos à honra do demandante em rede social, a fim de averiguar a ocorrência de dano moral.



    Delineados esses contornos, da análise dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifica-se que o demandado publicou em sua página no instagram, alguns vídeos onde constam críticas ao Autor e outras autoridades públicas do Município de Petrolina/PE, dos quais vislumbra-se excessos que representam afronta à honra e intimidade, nas mídias onde aparecem distorções às imagens do Autor e de outros vereadores, com pinturas de palhaço sobre suas faces, e associação ao caricato personagem ‘KIKO’ do Seriado Chaves. 



    A respeito dos fatos discutidos no feito, impende considerar, inicialmente, que a responsabilidade civil versa sobre o dever imposto a alguém de indenizar outrem, quando verificada a prática de ato ilícito que ocasione ao lesado um dano patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de ato comissivo ou omissivo. São pressupostos para a configuração da responsabilidade civil: conduta - ao menos culposa; nexo de causalidade e dano indenizável. A propósito, convém destacar a lição do professor Sergio Cavalieri Filho:



    (...)



    Atualmente, os direitos dos usuários de internet são protegidos pela Lei nº 12.965/2014 (denominada Marco Civil da Internet), incluindo o direito à intimidade e vida privada. Confira-se a redação dos art. 7º, inciso I, e art. 8º, do aludido diploma legal, in verbis:



    ‘Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 



    (...) 



    Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.



    (...)



    Como se sabe, em hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, deve-se buscar a sua compatibilização à luz do postulado da proporcionalidade, relativizando-se, no caso concreto, um deles em detrimento do outro. Não se desconhece que os direitos e garantias fundamentais externados no art. 5º da Constituição Federal foram criados para proteção de particulares em face de abusos perpetrados pelo Estado. No entanto, esses direitos e garantias foram paulatinamente estendidos para alcançar também as relações privadas. É a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 



    Pois bem. O autor afirma que o réu o ultrajou publicando vídeos depreciativos de sua imagem, com intuito exclusivo de vilipendiar o seu nome. Observa-se de algumas das mídias postadas que a intenção do réu não era simplesmente expor os resultados de sua fiscalização dos trabalhos dos representantes do Legislativo Municipal, enquanto cidadão, tendo em vista os excessos observados nos vídeos e ‘memes’ onde aparecem distorções às imagens do Autor e de outros vereadores, com pinturas de palhaço sobre suas faces, e da associação ao caricato personagem ‘KIKO’ do Seriado Chaves. 



    Com feito, pessoas públicas devem ter margem mais larga de tolerância quanto ao que é dito e escrito a seu respeito, principalmente tratando-se de representantes do povo. Entretanto, embora não se possa olvidar quer o controle democrático dos atos governamentais também se revela pela liberdade de expressão dos administrados, quando formulam críticas às funções estatais (executiva, legislativa e judiciária), tal prerrogativa popular está indissociavelmente ligada à responsabilidade civil. 



    In casu, foi configurada a conduta ilícita do réu, atingindo a honra e a imagem do autor, pessoa pública, frente à ampla divulgação dos vídeos, configurando seu dever de indenizar.



    Segundo a regra matriz da reparação civil, contida no art. 927, do Código Civil Brasileiro, todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 



    Na hipótese dos autos, visa a parte autora resguardar o direito constitucional à inviolabilidade da honra, consagrado no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, no qual ali se encontra a seguinte cláusula protetiva do universo da personalidade humana:



    (...)



    Destarte, para que tenha êxito a parte autora em relação ao pleito aqui formulado, incumbe-lhe demonstrar que o exercício da matéria ora em exame, extrapolou as balizas da licitude e invadiu a esfera jurídica do seu patrimônio personalíssimo. Deveras, as provas colacionadas aos autos são mais que suficientes para demonstrar o ato ilícito praticado pelo réu, haja vista que a liberdade de informação e comunicação não é absoluta, consoante explanação alhures. Logo, a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Nesse sentido:



    (...)



    Com relação aos danos morais, evidente que os aborrecimentos experimentados pela parte autora não são meros transtornos rotineiros, merecendo a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque os abalos gerados à parte autora configuram má prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar pelos danos morais pleiteados. No tocante ao quantum da indenização, em se tratando de dano moral, a reparação abarca duas finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, prevenindo novas condutas ilícitas, e outra de cunho compensatório, tendo por finalidade amenizar o mal sofrido. Assim, o valor da indenização deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, a capacidade econômica da autora e do réu, a extensão causada pelo fato lesivo e, ainda, o escopo de tornar efetiva a reparação, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)



    Por fim, quanto à obrigação de fazer reclamada, convém deferir o respectivo pleito, em razão da fundamentação supra, determinando, portanto, a retirada dos vídeos e ‘memes’ onde aparecem distorções às imagens do Autor e de outros vereadores, com pinturas de palhaço sobre suas faces, e associação ao caricato personagem ‘KIKO’ do Seriado Chaves, conforme indicado na petição inicial.



    (...)



    a) PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, OPORTUNIDADE em que determino que o Demandado ROBERIO AGUIAR GALDINO, no prazo de 05 (cinco) dias após a intimação deste decisum, remova de sua página do INSTAGRAM, os vídeos e ‘memes’ onde aparecem distorções às imagens do Autor e de outros vereadores, com pinturas de palhaço sobre suas faces, e associação ao caricato personagem ‘KIKO’ do Seriado Chaves, conforme indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (eDOC 11 - ID: fa9c52c4; grifos nossos)



     Ora, me parece que o fato de o reclamante criticar pessoa pública (vereador) através de sátiras humorísticas, por si só, não autoriza a interferência prévia do Poder Judiciário no sentido de proibir as postagens de conteúdo midiático, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 



    Dessarte, entendo que a veiculação dos vídeos (objeto da ação) pelo reclamante em suas plataformas digitais, sobretudo em razão da proposta humorística evidente, com sátiras pejorativas a diversas pessoas públicas que não só o reclamante, ocorreram dentro dos parâmetros normais, de modo que a censura perpetrada pelo ato reclamado revela-se injustificável.



    Assim, concluo que a decisão reclamada impõe censura prévia, não obstante a Constituição Federal proíba, de forma expressa, a censura, preservando sempre a liberdade de informação, de imprensa e de manifestação do pensamento em geral, conforme dispõem seus arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, §§ 1º e 2º.



    Nesses termos, destaco os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...) A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. (...) 7. Ofensa à autoridade das decisões exaradas nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 4.451 que se evidencia não apenas no ato decisório, mas também no manejo orquestrado das ações indenizatórias visando à obtenção de fim inidôneo. Configurado o abuso do direito de petição, inviável falar em autêntica pretensão dos autores das demandas predatórias na tutela jurisdicional. 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (Rcl 23.899, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.” (Rcl 58.048 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 46.059 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (…) a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena ‘a retirada de matéria e de imagem’ divulgadas em ‘sites’ e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Petrolina/PE, nos autos do Processo 0001947-98.2023.8.17.8226, no ponto em que determinou a exclusão dos vídeos veiculados pelo reclamante na plataforma digital Instagram e impôs multa pelo suposto descumprimento da decisão.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente